Tribunal: STF
Processo: ARE 1056312
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Direito Processual Civil. 3. Prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade. Ausência de provas. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Alegação de inobservância dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.